Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROVA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
2. Age com dolo específico o agente que, ciente da inocência de alguém, imputa-lhe a prática de crime dando causa à instauração de investigação policial.
3. Recurso conhecido e não provido.